Tribunal: TJMT
Processo: 1015180-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015180-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 09.644.034/0001-93 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (REPRESENTANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PROCESSO ELETRÔNICO QUE DISPENSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – TESE REJEITADA –
ERRO MATERIAL
– EQUÍVOCO QUANTO AO TIPO DE CONTRATO, QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGADO, UMA VEZ QUE AS CARACTERÍSTICAS DO PACTO SÃO ADESÃO
–
REJULGAMENTO – INVIABILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não obstante a existência de omissão e erro material no julgado, estas não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

Nos termos do artigo 1.017, I, § 5o, do CPC, as cópias obrigatórias, contidas no inciso I do artigo 1.017, tais como, certidão da respectiva intimação e procurações outorgadas, são dispensadas no caso dos autos serem eletrônicos.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A e outro, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, no julgamento do RAI no 1015180-95.2019.8.11.0000, deu provimento ao recurso no sentido de
“declarar a competência da Comarca de Cuiabá-MT para processar e julgar a referida ação de origem, evitando assim, sua remessa para a Comarca de São Paulo/SP.”
(Id. 33253989).

Em suas razões, de Id. 34076977, a parte embargante aduz que há omissão no julgado quanto a análise de preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. Em seguida, atesta que o acórdão embargado é contraditório por conta da
“adoção de premissa absolutamente equivocada na prolação do julgado, qual seja, a de que a relação entre as partes se basearia em contrato de franquia e, ainda, com característica de adesão”
.

Pontua que a relação havida entre as partes nem de longe se assemelha ao contrato de franquia ou a um contrato de adesão, e tem por base
“ Acordo Operacional firmado visando a comercialização e administração, pela Embargada (empresa experimentada e atuante na área de comercialização de seguros, contando com sólida carteira de lojistas clientes, dentre os quais as empresas Maré Mansa e Nosso Lar), de produtos de seguro de responsabilidade das seguradoras Embargantes.”

Diz também que
“há outra omissão insuperável no acórdão embargado no que toca à regra geral de fixação de competência definida em razão de critérios territoriais.”

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão de não conhecer ou, ao menos, desprover o Agravo de Instrumento interposto pela Embargada e, assim, manter a decisão agravada e, consequentemente, o reconhecimento da competência do Foro da Capital de São Paulo/SP e a remessa da ação de origem para aquela Comarca.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), que se manifestou no Id. 35294958.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico procede em parte a pretensão dos embargantes, uma vez que, realmente, houve omissão quanto a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões do instrumental e o erro material acerca da indicação do tipo de relação contratual existente entre os litigantes, razão pela qual o saneamento é a medida que se impõe sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes.

Isso porque, a preliminar suscitada de não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de apresentação de documentação obrigatória, não prospera, por se tratar de autos eletrônicos.

Nos termos do artigo 1.017, I, §5o, as cópias obrigatórias, contidos no inciso I do artigo 1.017, tais como, certidão da respectiva intimação e procurações outorgadas, são dispensadas no caso dos autos serem eletrônicos.

Do mesmo modo reconheço o que houve erro na indicação do tipo de relação contratual existente entre as partes que refere-se a um de um Acordo Operacional firmado visando a comercialização e administração pela embargada, dos produtos de seguro das embargantes.

Contudo, mantenho o posicionamento já adotado, uma vez as características da relação é análoga à de franquia, ficando, inclusive, evidenciado que o contrato é de adesão.

.Assim, fica desde já retificado no acórdão que a preliminar de não conhecimento do recurso foi rejeitada e que o contrato existente entre as partes refere-se a um acordo operacional, sem que isso altere em nada do resultado do julgado.

Por fim, descabe falar em omissão que toca à regra geral de fixação de competência definida em razão de critérios territoriais, uma vez que a pretensão dos embargantes é de revolver a matéria, não sendo a via dos embargos adequada para isso. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Portanto, não obstante a existência de omissão e erro material no julgado, este não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

Sabe-se que eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio (EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar omissão quanto a preliminar de não conhecimento do recurso e o erro material acerca da equivocada indicação do tipo contratual existente entre as partes, ficando retificado o acórdão nos termos dos fundamentos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020